Tribunal: CARF
Processo: 18471.001084/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001084/2003-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.429 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
COOPERATIVA PROFISS. E EMPREEN. AREA NAVAL E OFFSHORE
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999
PIS. COOPERATIVA DE SERVIÇOS. ATOS COOPERADOS. ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO EM NEGÓCIOS COM TERCEIROS. MP
1.858-6 DE 22 DE JUNHO DE 1999.
A Medida Provisória 1.858-6 de 29 de junho de 1999 revogou a isenção da
tributação de PIS sobre a receita da cooperativa (autorizada pelo art. 6o, inc I
da Lei Complementar n° 70/91) quando originada por negócios com terceiros
não associados. Considerando que a MP 1.858-6 foi editada em junho de 1999,
seus efeitos passam a vigorar a partir de novembro de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para cancelar os lançamentos de crédito tributário de PIS relativos ao período de janeiro
a outubro de 1999 e mantendo-se o lançamento em relação ao período de apuração novembro de
1999.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração acostado às e-fls.
28-33 para exigência de PIS do período 01/01/1999 a 30/11/1999.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001084/2003-79
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001084/2003-79

De acordo com o assentado no Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 6-10), o
lançamento do crédito tributário decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal que a
contribuinte, considerando-se isenta de tributação por ser sociedade cooperativa, deixou de
recolher a contribuição para o PIS durante todo o ano-calendário de 1999. Ainda de acordo com
a Autoridade Fiscal, todos os contratos firmados pela cooperativa ao longo do ano-calendário de
1999 foram com usuários não associados, sujeitando-se à tributação como as demais pessoas
jurídicas.
A contribuinte impugnou o Auto de Infração, alegando que as sociedades
cooperativas mereceram tratamento diferenciado por parte do legislador e estão submetidas a
forma diferenciada de tributação nos termos do art. 146, inc. III, alínea “c” da Constituição
Federal. Afirma ser cooperativa de trabalho e que os serviços são prestados pelos seus associados
ao usuário final/tomador não associado. Que o pagamento pelos usuários não associados são
revertidos aos cooperados, não havendo nenhuma forma de lucro da cooperativa. Aduz que a
pretensão fazendária não pode prosperar pois se trata de cooperativa sem fins lucrativos, que o
fato de contratar com terceiros é para atingir o seu objetivo social que é a alocação de mão-de-
obra e por fim que os resultados revertem para os seus associados. Acrescenta que mesmo não
sendo considerados os argumentos anteriores, o lançamento não poderia prosperar por ter
tomado como base de cálculo todo o valor recebido de terceiros e não o lucro de cada operação.
A 3a Turma da DRJ/RJOI julgou improcedente a impugnação, mantendo a
autuação, em julgamento realizado em 9 de novembro de 2006, tendo sido lavrado o acórdão 12-
12.265 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999
SOCIEDADE COOPERATIVA. FORNECIMENTO DE BENS A NÃO
ASSOCIADOS.
ATOS
NÃO
COOPERATIVOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
O fornecimento de serviços a não associados caracteriza-se como ato não
cooperativo e, como tal, está sujeito á tributação.
Lançamento Procedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/01/2007 (e-fl. 102).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 06/02/2007 (e-fls. 105-121) onde repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.
O processo foi inicialmente distribuído para julgamento pela 2a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção deste CARF, que em sessão do dia 03 de fevereiro de 2010, no
acórdão lavrado sob n° 3402-00.429 declinou da competência de julgamento do processo à
Primeira Seção por entender que os fatos que lastrearam a atuação também serviram para
caracterizar infração á legislação do IRPJ. Assim, nos termos do art. 2o do Regimento Interno do
CARF, determinou a remessa dos autos para redistribuição no âmbito desta Primeira Seção.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001084/2003-79

O autos foram então redistribuídos, por sorteio, a este Relator para continuidade
do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Sobre a competência para o julgamento da matéria tratada no presente processo, o
Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, assim determina:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); [...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
Da leitura do Termo de Constatação Fiscal constata-se que o lançamento de
ofício de PIS é conexo ao procedimento de apuração do IRPJ. Ratifica-se portanto a competência
deste Colegiado para o julgamento do presente processo. Passo, portanto, a analisá-lo.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A questão controversa a ser dirimida é se a contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS é devida pelas sociedades cooperativas, uma vez que a autoridade fiscal
autuante lançou de ofício o credito tributário por constatar que todos os contratos de serviço da
cooperativa foram com terceiros não associados e dessa forma entendeu que sujeitar-se-iam à
tributação como as demais pessoas jurídicas.
Por seu turno, a Recorrente confirma que os contratos foram firmados com
terceiros, mas foram firmados para atingir ao seu objetivo social e que trataram-se de serviços
prestados pelos seus cooperados aos terceiros adquirentes dos serviços, não caracterizando o
resultado como lucro da cooperativa.
As contribuições ao PIS e a COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico
porquanto as hipótese de incidência (fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo) é o mesmo. E
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001084/2003-79

a isenção das cooperativas relativamente àqueles tributos foi conferida àquelas sociedades pela
Lei Complementar 70/91 que estabelecia no seu art. 6o, inc. I:
Art. 6° São isentas da contribuição:
I - as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação
específica, quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades;(Revogado
pela Medida Provisória no 2158-35, de 24.8.2001)
Contudo, a isenção foi revogada pela Medida Provisória 1.858-6 de 29 de junho
de 1999 e reedições seguintes e consolidada na Medida Provisória no 2.158/01, tornando-se
tributáveis pelo PIS as receitas auferidas pelas cooperativas quando prestarem serviços a
terceiros não associados.
A questão não possibilita maiores debates uma vez que já foi apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 598.085/RJ , Relator Ministro Luiz Fux, que em sede de
repercussão geral decidiu que incide a COFINS sobre os negócios jurídicos praticados com
terceiros tomadores de serviços da cooperativa, tendo em vista o disposto na Medida Provisória
1.858-6. Transcrevo a decisão in totum, que esclarece precisamente a questão discutida no
presente processo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.085 RIO DE JANEIRO
RELATOR

: MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S)

: UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECDO.(A/S)
:UNIMED DE BARRA MANSA SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E
HOSPITALARES
ADV.(A/S)

: LEANDRO ZANDONADI BRANDÃO E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)
: ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS
-

OCB
ADV.(A/S)

: ARLYSON GEORGE GANN HORTA
AM. CURIAE.
: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS COOPERATIVAS DOS

ANESTESIOLOGISTAS-FEBRACAN
ADV.(A/S)

: GUILHERME KRUEGER

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO.
ATO
COOPERATIVO.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
SOCIEDADE
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM
TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS
E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR
RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS
JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE "ATO NÃO COOPERATIVO" POR
EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS
PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX VI,
PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO
INCISO I, DO ART. 6o, DA LC N° 70/91, PELA MP N° 1.858-6 E REEDIÇÕES
SEGUINTES,
CONSOLIDADA
NA
ATUAL
MP
N°
2.158-35.
A
LEI
COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III, "C", DA CF/88,
DETERMINANTE DO "ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001084/2003-79

COOPERATIVO", AINDA NÃO FOI EDITADA. EX POSITIS, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico,
porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos da hipótese
de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o quantitativo (base de
cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme pelo colegiado.
2. O princípio da solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço de
financiamento da seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz
constitucional da COFINS, é mandamental com relação a todo o sistema
jurídico, a incidir também sobre as cooperativas.
3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e estímulo à
formação de cooperativas, não como norma programática, mas como mandato
constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI, e 47, §
7°, ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder de
tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se revelando
norma imunitória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos autos do RE
141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1a Turma, DJ 03/10/1997.
4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a neutralidade
tributária com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas, tais como
isenções, até que sobrevenha a lei complementar a que se refere o art. 146, III,
c, CF/88. O benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6° da Lei Complementar
n° 70/91, foi revogado pela Medida Provisória n° 1.858 e reedições seguintes,
consolidada na atual Medida Provisória n° 2.158, tornando-se tributáveis pela
COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator
Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
5. A Lei n° 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades
cooperativas e do ato cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis
ordinárias instituidoras de cada tributo, onde não conflitem com a ratio
ora construída sobre o alcance, extensão e efetividade do art. 146, III, c CF/88,
possuem regular aplicação.
6. Acaso adotado o entendimento de que as cooperativas não possuem lucro ou
faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com terceiros não associados
(não cooperados), inexistindo imunidade tributária, haveria violação a
determinação constitucional de que a seguridade social será financiada por toda
a sociedade, ex vi, art. 195, I, b, da CF/88, seria violada.
7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos
seus objetivos institucionais.
8. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários
357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, DJ 15-08-2006, e 346.084/PR, Relator Min. ILMAR
GALVÃO, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ
01-09-2006, assentou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1° do artigo
3° da Lei n° 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001084/2003-79

faturamento como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda
de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços.
9. Recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL),
com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal de 1988, em face de
acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, verbis:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA. LEI N°.
5.764/71. COFINS. MP N°. 1.858/99. LEI 9.718/98, ART. 3°, § 1°
(INCONSTITUCIONALIDADE). NÃO-INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS
ATOS COOPERATIVOS. 1. A Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998 (DOU de 16/12/1998) não tem força para legitimar o texto do art. 3°, §
1°, da Lei n°. 9.718/98, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua
publicação, em 28 de novembro de 1998. 2. É inconstitucional o § 1° do artigo
3° da Lei n° 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver
a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RREE.
357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e 390.840/MG) 3. Prevalece, no
confronto com a Lei n°. 9718/98, para fins de determinação da base de cálculo
da Cofins o disposto no art. 2° da Lei n° 70/91, que considera faturamento
somente a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviços de qualquer natureza. 4. Os atos cooperativos (Lei n°. 5.764/71
art. 79) não geram receita nem faturamento para as sociedades cooperativas.
Não compõem, portanto, o fato imponível para incidência da Cofins. 5. Em se
tratando de mandado de segurança, não são devidos honorários de advogado.
Aplicação das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 6. Apelação provida. (fls.
120/121).
10. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas e provenientes
não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes
das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e da CSLL sobre o
produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de "ato
cooperado", "receita da atividade cooperativa" e "cooperado", são temas que se
encontram sujeitos à repercussão geral nos recursos: RE 597.315-RG, Relator
Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE
672.215-RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em 29/03/2012,
Dje 27/04/2012, e RE 599.362-RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje-13-12-
2010, notadamente acerca da controvérsia atinente à possibilidade da incidência
da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto
na Medida Provisória n° 2.158-33, originariamente editada sob o n° 1.858-6, e
nas Leis n°s 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a
incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela
recorrida com terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e
deduções legalmente previstas. Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão
recorrido naquilo que declarou inconstitucional o § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, decidindo o tema 177 da Repercussão Geral, por unanimidade de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.429 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001084/2003-79

votos e nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso
extraordinário.
Brasília, 6 de novembro de 2014.
Ministro LUIZ FUX - Relator
Assim, a repercussão geral decretado pelo STF no RE 598.085/RJ tem efeito
vinculante nos julgamentos deste Conselho, nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Concluindo portanto, no caso de cooperativa de prestação de serviço, a receita
proveniente de contratos com terceiros não cooperados não se inclui na isenção do PIS, que
vigorou até os fatos geradores de outubro de 1999 (por força da anterioridade nonagesimal a que
se submetem exigências de contribuições sociais, nos termos do art. 195, §6o da CF).
Assim, haverão que ser cancelados os lançamentos de crédito tributário de PIS
relativos ao período de janeiro a outubro de 1999, mantendo-se o lançamento em relação ao
período de apuração novembro de 1999.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso, cancelando-
se os lançamentos de crédito tributário de PIS relativos ao período de janeiro a outubro de 1999 e
mantendo-se o lançamento em relação ao período de apuração novembro de 1999
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital